Tribunal: STF
Processo: Rcl 45571
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Indiaroba, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo 0004090-54.2018.8.25.0000. 
    Na espécie, a Municipalidade relata que a autoridade reclamada rejeitou o plano de pagamento apresentado para o exercício de 2021 e determinou o depósito/retenção do montante de R$ 1.021.343,50 (hum milhão e vinte e um mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), valor que corresponde ao percentual de 23,56% da receita corrente líquida do município prevista para o ano de 2021.
    Diante disso, sustenta, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em razão da modulação de seu efeitos.
    Alega que “os entes públicos que, em 25 de março de 2015, fossem devedores de precatórios submetidos ao anterior regime especial da EC nº 62/2009, passariam do antigo para o novo regime especial, deixando de cumprir as regras até então em vigor por força do julgamento de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do regime da EC 62/2009 (ADIs nºs 4.425/DF e 4.357/DF), para cumprir as determinações apregoadas na EC nº 94/2016”. (eDOC 1, p. 8)
    Nesses termos, aduz que “as ECs nº 94/16 e 99/17 não trouxeram alterações em relação ao percentual da Receita Corrente Líquida de 23 devido em relação ao panorama anterior. Ao contrário, reforçaram o conteúdo da EC nº 62/09, que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4357 e 4425”, de forma que “o percentual da RCL, até hoje, é regido pelo disposto da EC nº 62/09, porque as Emendas Constitucionais posteriores fizeram essa remissão ao passado”. (eDOC 1, pp. 14-15)
    Conclui afirmando que “previu-se, sem a mácula anterior a compensação de débitos de natureza tributária ou de outra natureza que, até 25 de março de 2015, tenham sido inscritos na dívida ativa dos entes públicos devedores (art. 105 do ADCT)” e que “até que esses valores sejam obtidos, o aprovisionamento de verbas orçamentárias não poderá se fazer pela nova sistemática, ou, ao menos, não pode ser superior à média do comprometimento da RCL entre 2012 e 2014, sendo de insistir que, até o momento, a União sequer liberou aos entes devedores linha de crédito especial para a finalidade enaltecida pelas novas Emendas Constitucionais”. (eDOC 1, p. 20) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou pagamento no valor de R$ 1.021.343,50 (hum milhão e vinte e um mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), assegurando-se o depósito no percentual de 0,41% da receita corrente líquida do município, o que corresponde a R$ 213.200,00 (duzentos e treze mil e duzentos reais), sendo o valor mensal de R$ 17.766,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta e seis reais). No mérito, postula a procedência da reclamação, confirmando-se a liminar..
    A Municipalidade reiterou o pedido de liminar, consoante eDOC 18. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que estabeleceu o percentual de 2,94% da receita corrente líquida da municipalidade para quitação dos precatórios, fato que, ao seu ver, desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo STF na modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 
    Diante de tal contexto, para melhor compreensão da causa, extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:
    “Convém, inicialmente, esclarecer que o citado reclamante aderiu ao regime especial criado pela CF para aqueles(as) entes/entidades públicos(as) que, na posição de 25/03/2015, estavam em mora com o pagamento de suas dívidas, oriundas de sentenças judiciais transitadas em julgado. O objetivo é possibilitar o resgate integral do estoque da dívida em determinado prazo, atualmente fixado como até 31 de dezembro de 2024.
    (…)
    No caso desse reclamante em particular, ao se queixar da homologação de ofício do plano em questão, tem ele plena ciência de que isso decorreu da insuficiência daquele apresentado, segundo os fundamentos lançados na decisão. Nesse caso, por um imperativo constitucional, exigiu do TJSE a formulação de um que observasse, não custa reiterar, o percentual suficiente para a quitação do débito do reclamante, segundo uma projeção até a posição de 31 de dezembro de 2024. Nesse contexto, descumprida a obrigação dos repasses na forma do plano homologado, a providência de sequestro/retenção de valores decorre, aqui também, de outro imperativo constitucional e não de mera conveniência do gestor do sistema de precatórios. 
    Quanto a uma específica extensão do argumento, agora relacionada a que a RCL deva ser, isoladamente, suficiente para o resgate da dívida, tanto que o constituinte estabeleceu outras medidas para o incremento de recursos, é uma interpretação que se coloca, e nenhum problema aí reside. A Constituição, aliás, segundo uma concepção haberliana, admite um amplo plexo de intérpretes socialmente organizados, e quem sabe pode haver, por exemplo, uma interpretação municipal, construída por essa ou aquela unidade federada. 
    A questão é que, ainda no plano da hermenêutica constitucional, se é verdade não conter no Texto Maior nenhuma referência a uma suposta condição de ‘fonte isolada’ da RCL para os fins de pagamento dos precatórios, o faz como fonte primária, sobre a qual devem (e não simplesmente podem) se orientar os planos de pagamento. É exatamente o que proclama o §2°, do art. 101, da ADCT, averbando que, ‘adicionalmente, poderão ser utilizados dos seguintes instrumentos:..’”, aí entrando as fontes de receitas citadas pelo reclamante. Ou seja, o destaque evidente da faculdade (‘poderão’), e quem delas necessita apelar, o que não se desconhece ser praticamente a realidade da quase totalidade dos devedores, deve fazê-lo, até mesmo – quando presentes as condições de acesso a essas linhas – por um imperativo de probidade administrativa dos gestores públicos. 
    Referidas fontes adicionais de recursos, certamente, serão muito bem vindas pelo sistema de gestão dos precatórios, só que cabe aos entes devedores, justamente, articularem-se politicamente para a efetiva implementação de tais medidas, nos âmbitos legislativo e executivo, inclusive, quando necessário, mediante produção normativa (um exemplo vivo é o do art. 100, §16, da CF). A propósito, destacando o exemplo da fonte de que cuida o inciso IV, do reportado dispositivo constitucional (art. 101, §2º), aqui sim a cargo do Tribunal de Justiça, desde que o devedor, pelo menos nesse caso, manifeste-se, requeira alguma coisa (art. 62, caput da Resolução nº 303/19, do CNJ), e não, simplesmente, quede-se omisso, a exemplo do que ocorreu com o reclamante quanto ao plano de pagamento referido na reclamação. 
    Outro exemplo que pode ser aqui destacado, ainda nessa temática de articulação institucional entre os devedores, desponta do art. 97, §8°, III, do ADCT, explicitado em detalhes nas disposições do art. 76, da Resolução nº 303/19, do CNJ. É dizer, o acordo direto, o qual, se efetivamente levado a sério, significa a possibilidade do deságio de nada menos que 40% da dívida. A propósito, consta que o reclamante não esboçou iniciativa nesse sentido, e quando se soma às outras vias (facultativas) de aporte de recursos que ele mesmo fez questão de destacar, não se tendo também nelas, reitere-se, conhecimento de movimentos nessa direção, o que evidencia a incoerência de se querer arrostar ao órgão gestor supostos descumprimentos de decisões do STF, que tem sua atuação adstrita aos recursos orçamentários dos entes devedores. 
    Em suma, o que não pode, como no caso presente, é simplesmente deixar de cumprir obrigações, provocando resíduos, os quais, somados aos valores novos que são objeto do plano de pagamento exigido para 2021, fatalmente provocarão, cada vez mais, aumentos no comprometimento da RCL. O caso do ente reclamante é bem representativo desse quadro, segundo levantamento feito pela Divisão de Processamento e Cálculos do DEPREC, discriminado no resumo abaixo: 
    ‘PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
    MUNICIPIO DE INDIAROBA 
    1. DO REGIME DE PAGAMENTO
    O MUNICIPIO DE INDIAROBA está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios. 
    2. DO EXERCÍCIO 2020
    Em audiência realizada no dia 10/02/2020 foram apresentados os valores pendentes das parcelas 2019 (R$ 2.681.682,76) e 2020 (R$ 4.613.230,67), ficando acordado depósitos no período novembro/2019 a dezembro/2020 (R$ 150.000,00 + R$ 650.000,00 = R$ 800.000,00). Foram depositados R$ 550.000,00, restando VENCIDOS R$ 50.000,00 e vincendos R$ 200.000,00: O montante de R$ 6.494.913,63 ficou sem apresentação de plano de pagamento. 
    3. DO EXERCÍCIO 2021
    Em 20/08/2020 o laudo elaborado pela Divisão de Processamento e Cálculos demonstra que os precatórios apresentados até data de 1º de julho de 2020, ano de pagamento até 2021, totalizam R$ 23.824.996,69. O saldo devedor desses precatórios (TJSE / TRT20 / TRF5), após dedução dos recursos depositados nas contas especiais até 31/07/2020, corresponde ao montante de R$ 23.742.871,69. Considerando o percentual suficiente para quitação do débito, a parcela 2021 resultou no valor anual de R$ 5.833.208,42 ( 11,00% da RCL).
    4. DO PLANO DE PAGAMENTO SUGERIDO PELO TJSE
    4.1. DO EXERCÍCIO 2020
    Para regularização do débito da parcela 2020, o valor de R$ 541.242,80, correspondente a 1/12 (um doze avos) do montante pendente de apresentação do plano de pagamento (R$ 6.494.913,63), deverá ser depositado mensalmente, sendo R$ 270.621,40 na conta nº 28/868.234-8 e R$ 270.621,40 na conta nº 28/931.308-7, mantidas no BANESE, agência nº 034, à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio de bloqueios no FPM no período janeiro/2021 a dezembro/2021 (até o último dia útil do mês respectivo). 
    4.2. DO EXERCÍCIO 2021
    O valor de R$ 486.100,70, correspondente a 1/12 (um doze avos) calculado, deverá ser depositado mensalmente, sendo R$ 243.050,35 na conta nº 28/868.234-8 e R$ 243.050,35 na conta nº 28/931.308-7, mantida(s) no BANESE, agência nº 034, à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio de bloqueios no FPM no período janeiro/2021 a dezembro/2021 (até o último dia útil do mês respectivo). 
    5. DO PLANO DE PAGAMENTO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO
    Em 21/09/2020 o município discordou do plano sugerido pelo TJSE e apresentou plano de pagamento para 2021 no valor de R$ 800.000,00: 
    Vejamos o que dispõe o art. 64, II, da Resolução 303/2019 do CNJ: 
    (...) 
    ‘II – Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano corrente, apresentar plano de pagamento para o exercício seguinte prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período.’ Vale ressaltar que na apresentação do referido plano o município não disponibiliza o importe total devido no período.
    6. CONCLUSÃO
    No laudo elaborado pela Divisão de Processamento e Cálculos, juntado em 20/08/2020, verifica-se que os precatórios devidos (TJSE / TRT20 / TRF5), após dedução dos recursos depositados nas contas especiais até 31/07/2020, totalizam R$ 23.742.871,69. 
    Deduzindo-se os depósitos efetuados de agosto/2020 a setembro/2020 (R$ 160.038,01), os VENCIDOS de outubro/2020 (R$ 50.000,00) e vincendos de novembro/2020 a dezembro/2020 (R$ 200.000,00), o saldo devedor corresponde ao montante de R$ 23.332.833,68. Deduzindo-se, ainda, as amortizações previstas no plano de pagamento apresentado para o exercício 2021 (R$ 800.000,00), remanesce saldo devedor de R$ 22.482.833,68, a ser quitado nos 3 (três) exercícios restantes do regime especial (2022, 2023 e 2024), além dos novos precatórios inscritos.
    Assim, o plano de pagamento apresentado pelo município para o exercício 2021 (R$ 800.000,00) não disponibiliza o importe devido no período, tampouco produz resultados suficientes para quitação total até 31/12/2024 dos débitos vencidos e vincendos (art. 101 do ADCT)”. (eDOC 23)
    Pois bem.
    Entendo inexistir aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido nas ações diretas indicadas como paradigmas. Na verdade, o deslinde da controvérsia resume-se a exame de emendas constitucionais sucessivas no tempo, uma vez que todas buscam a instituição de regimes especiais aos requisitórios vencidos e não pagos.
    Explico.
    Por maioria escassa de votos e ressalvada minha manifestação em sentido contrário, o Pleno do STF julgou procedentes as ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto e com acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2013, nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (...)”.
    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, pois não haveria diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    Em sede de embargos declaratórios, indicando revisão do entendimento adotado nas ações, a partir de divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, o Tribunal converteu o julgamento dos aclaratórios em diligência processual, de maneira a permitir que todos os interessados na causa se manifestassem. Para cumprir essa determinação colegiada, o relator oficiou as partes para manifestação. Após, procedeu à nova inclusão dos aclaratórios em pauta, na data de 18.12.2018. Contudo, foram retirados de mesa no dia da posse de Sua Excelência Ministro Luiz Fux na Presidência do STF, 10 de setembro de 2020.
    No entanto, em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante. Afinal, tem-se entendido no Tribunal que a aderência ao novo regime implantado pelas ECs 94/2016 e 99/2017 rompe o silogismo necessário entre objeto e paradigma na reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito recente julgado da Segunda Turma do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.074 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019)
    Na mesma linha, referencio a argumentação desenvolvida pelo Ministro Luiz Fux na Rcl 32.076, de sua relatoria, DJe 22.10.2018:
    “Quanto ao mérito da controvérsia posta nos autos, ressalto que esta Corte, ao apreciar Questão de Ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425, determinou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 97 do ADCT, que trata do regime especial de pagamento de precatório previsto na EC 62/2009. 
    Dessa forma, modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prorrogou-se pelo prazo de 5 (cinco) anos a sistemática do artigo 97 do ADCT, permitindo aos entes públicos a permanência no regime especial de pagamento de precatórios da EC 62/2009. 
    Nada obstante, verifica-se que, com o advento da EC 94/2016, o paradigma apontado pelo reclamante foi superado. A referida Emenda à Constituição alterou a sistemática de pagamento de precatórios, ao acrescentar ao ADCT o artigo 101 (...) De acordo com a nova sistemática instituída pela EC 94/2016, o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos ficou estipulado em 31/12/2020, sendo que o pagamento será feito mensalmente, a partir da vinculação de percentual sobre a receita corrente líquida do ente público. 
    Ressalte-se que, em que pese a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da EC 94/2016 (ADI 5.679, Rel. Min. Roberto Barroso), presume-se a constitucionalidade da referida emenda, uma vez que é fruto do próprio Poder Constituinte derivado (...) Saliente-se que o conteúdo da decisão liminar proferida nos autos da ADI 5.679 tornou-se objeto da EC 99/2017, cujo teor modificou parte da sistemática instituída pela EC 94/2016, alterando o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos para 31/12/2024. Tornaram-se aplicáveis, portanto, as novas regras instituídas pela EC 99/2017 às questões referentes ao pagamento de precatórios pelos entes públicos. Com efeito, a atuação superveniente do legislador constitucional derivado parece se tratar de típico caso de reação legislativa ao exercício do judicial review. É que, apesar de se assegurar ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição (art. 102 da CRFB), o pronunciamento da Corte não encerra o debate sobre as questões constitucionais, estimulando iniciativas de diálogos institucionais e de uma ‘sociedade aberta dos intérpretes da Constituição’. É o que assenta Peter Häberle, artífice da tese, ao prever que ‘no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado numerus clausus de intérpretes da Constituição […] quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por cointerpretá-la’ (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta aos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 13).
    (...)
    Dessarte, pela superveniência das ECs 94/2016 e 99/2017 e a implantação de novo regime de pagamento de precatórios, verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante acerca da forma de pagamento de precatórios com base na EC 62/2009 restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do legislador constitucional derivado”.
    Cito, ainda, trecho da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na Rcl 25.857, DJe 24.5.2017, in litteris: 
    ‘Não se observa o alegado desrespeito. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, o quadro acabou alterado, relativamente à sistemática de pagamento de precatórios pendentes. Atentem para o teor do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido mediante a referida Emenda:
    (…) 
    Consoante se verifica, presente a situação inaugurada a partir da conclusão do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, o Poder Constituinte derivado antecipou-se ao término do lapso de sobrevida do regime especial instituído por meio do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para normatizar, até o final do ano de 2020, a quitação integral do saldo de requisitórios pendentes. Estabeleceu, então, novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de ‘percentual suficiente’, a incidir sobre a receita corrente líquida do ente público. Em síntese, com a novidade legislativa, acabou superado o que decidido pelo Supremo na questão de ordem suscitada nos mencionados processos objetivos, no tocante aos parâmetros de vinculação de receita objetivando a quitação de requisitórios.’ 
    Destarte, se as decisões proferidas no âmbito desta Corte, as quais o reclamante aponta como paradigma, não mais subsistem, pelo que deram espaço ao que estabelecido na EC 94/2016 e na EC 99/2017, padece a presente reclamação de fundamento jurídico válido que a legitime, haja vista inexistir decisão do Supremo Tribunal Federal sendo objeto de violação”.
    Nesses termos, pode-se observar que a presente reclamação objetiva a manifestação desta Corte acerca de temas que não foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425, quais sejam, permanência do pagamento de precatórios nos moldes da EC 62/2009, dada a sucessão de Emendas Constitucionais após o julgamento das referidas ADIs, que trouxeram novas diretrizes quanto ao pagamento dos precatórios vencidos e vincendos daqueles entes federativos que se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, na data de 25 de março de 2015, bem como a limitação do percentual de comprometimento da parcela do regime especial acima do patamar de 1% da Receita Corrente Líquida.
    Ainda, como bem pontuou o Ministro Luiz Fux, em decisão proferida nos autos da Rcl 32.206/DF (DJe 13.11.2018), com a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017 e a implantação de novo regime de pagamento de precatórios, “verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante acerca da forma de pagamento de precatórios com base na EC 62/2009 restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do constituinte derivado”. 
    Assim, o caso é de não conhecimento da presente reclamação dada ausência de estrita aderência entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pe